Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88).

2. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, mormente levando-se em consideração devidamente comprovado que houve ganho de recursos financeiros acima de cem mil reais em outra ação judicial.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.